Tribunal: STF
Processo: RE 1449714
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 13119/2024: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulada por IRANI MARIA DA ROCHA SILVA e JOSÉ RIBEIRO DA SILVA cumulado com requerimento de desistência do recurso de agravo interno (Petição nº 6369/2024), no qual pleiteiam a posse provisória de animal.



    2. Os requerentes sustentam que “protocolou-se o Requerimento Administrativo para a regularização da guarda do animal silvestre (DOC 02) – Processo n° 02001.000910/2024-93, perante órgão ambiental competente, qual seja, o IBAMA evidenciando a boa-fé dos Agravantes, demonstrando a ausência de indícios de omissão de informações, bem como foi comprovado que não se trata de cativeiro de animais com fins comerciais ou de criadouro ilegal, mas sim da convivência de um papagaio com a família por mais de 30 (trinta) anos, sem registro de maus tratos.”



    3. Aduzem que “Contudo, conforme mencionado anteriormente, em 31/01/2024 foi recebido Ofício 14/24 NUBIO (DOC 01) indeferido a solicitação de guarda doméstica administrativa do papagaio, bem como concedendo um prazo de trinta (30) dias para a entrega voluntária da referida ave ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama), sito à BR-153, nº 2145 - Jardim Guanabara - Goiânia/GO”.



    4. Destacam que “a controvérsia reside na concessão da guarda de um animal silvestre. Nos autos da 1ª instância, a 13ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Goiás extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de falta de postulação administrativa ou negativa da parte adversa em relação à concessão da guarda pleiteada.”



    5. Salientam que “no momento da interposição do Agravo Regimental, não existiam documentos que ora se apresentam (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO), razão pela qual se torna imprescindível a sua apresentação para a completa elucidação e a correta apreciação do mérito.”



    6. Formulam, ao final, pedido de homologação de desistência do recurso de agravo interno interposto em 26.01.2024 cumulado com tutela provisória incidental no sentido de lhe serem concedida a guarda provisória do animal até o trânsito em julgado da ação.



    7. É o relatório. Decido.



    8. De plano, verifica-se que a questão relativa à legitimidade ou não da guarda provisória do animal pelos requerentes não foi objeto de discussão nos presentes autos, o qual limitou-se à analisar o interesse processual da parte ante a ausência de procedimento administrativo prévio.



    9. Logo, observo que a questão posta em debate, neste pedido de tutela, constitui inovação insuscetível de apreciação neste momento processual, cabendo tal análise ao juízo de origem.



    10. Ademais, verifico que o requerimento de desistência do recurso de agravo interno, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir.



    11. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória incidental. Exaurida a prestação jurisdicional desta Corte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado proceda a baixa dos autos à origem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente